Tribunal: STF
Processo: RE 549348
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. LISTA DE SERVIÇOS. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. 
   RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. SÚMULA 283 DO STF. RECURSO 
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do tema 
   constitucional, no caso, depende do prévio exame de normas 
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, 
   seria indireta. 
II - Para se chegar à conclusão contrária à 
   adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do 
   conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a 
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Com o recurso especial 
   não admitido, tornaram-se definitivos os fundamentos 
   infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 
   do STF).
IV - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
V - 
   Agravo regimental improvido.